Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA AMEAÇA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Conflito de competência no qual o Juízo suscitante entende que a suposta violência perpetrada pela autora teria como base o gênero feminino da ofendida e o relacionamento amoroso entre as partes, tendo ela, em tese, ameaçado a vítima para forçá-la a se encontrar às escondidas, o que configura a violência de gênero a atrair a competência da Lei no o 11340/06.
2. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause à ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
3. Demonstrada a existência de relação homoafetiva entre as envolvidas, independentemente de coabitação, mas que motivou o suposto cometimento da agressão moral e psicológica, conclui-se que o suposto crime foi praticado no contexto de violência de gênero, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (Juízo suscitado).